Tribunal: TJSP
Processo: 2164708-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que negou pedido de terceiro interessado de instaurar incidente de concurso singular de credores – Credores diversos da ação em que o agravante figura como exequente e a ação principal que originou o presente agravo de instrumento – Ausência de penhora naqueles autos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2164708-38.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000020297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164708-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANESIO
APARECIDO LIMA, são agravados HÉLIO ANTONIO RUIZ, SOCIEDADE DE
MELHORAMENTOS JARDIM RESIDENCIAL VICENTE DE MORAES e CJM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2164708-38.2020.8.26.0000
VOTO No 28.372
2
VOTO No 28.372
Agravante: Anésio Aparecido Lima
Agravado: Hélio Antônio Ruiz e outros
Comarca: Sorocaba (4a Vara Cível)
Juiz: Danilo Fadel de Castro
Agravo de instrumento
Decisão que negou pedido de
terceiro interessado de instaurar incidente de concurso
singular de credores Credores diversos da ação em que o
agravante figura como exequente e a ação principal que
originou o presente agravo de instrumento Ausência de
penhora naqueles autos Decisão mantida Recurso não
provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 47/48 que em sede de
cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, dentre outras
deliberações, indeferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado.
O agravante alega, em síntese, que há
divergência significativa entre o entendimento do juízo da 3a Vara Cível
que é de onde provém o crédito de honorários que o agravante
persegue e que entende que este deva manejar concurso singular de
credores sobre o saldo do bem que também estava penhorado e alienado
junto ao juízo da 4a Vara enquanto que o juízo da 4a Vara Cível, a que
ora se recorre, entende que não há concurso singular de credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2164708-38.2020.8.26.0000
VOTO No 28.372
3
Argumenta que o crédito que ora se persegue tem natureza alimentar e
encontra-se regularmente legitimado como título executivo judicial.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
A decisão inicial concedeu o efeito
suspensivo pleiteado apenas em relação à quantia oriunda da
arrematação do imóvel que seria levantado pelo executado até o
pronunciamento final da C. Turma Julgadora.
Contrarrazões às fls. 62/65.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo terceiro interessado pretendendo a instauração de
incidente de concurso singular de credores na forma dos artigos 908 e
909 do Código de Processo Civil, bem como a concessão do efeito
suspensivo, para que se impeça que o executado levante saldo residual
da alienação do bem imóvel penhorado.
Alega o agravante que houve a penhora
sobre os direitos de Hélio Antônio Ruiz sobre o imóvel descrito como
lote 07, quadra “L” do loteamento Jardim Residencial Vicente Moraes
(matrícula 91.878 do 1o CRIA) nos autos da execução de título
extrajudicial n. 0000871-05.2002.8.26.0602, em trâmite perante a 3a
Vara Cível da Comarca de Sorocaba. Embora Hélio não figurasse como
executado naquele processo, é sócio da empresa executada, tendo anuído
com a indicação de seus direitos sobre o bem à penhora.
Por outro lado, nos autos do processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2164708-38.2020.8.26.0000
VOTO No 28.372
4
0027878-78.2016.8.26.0602, em trâmite junto à 4a Vara Cível de
Sorocaba, de onde originou o presente agravo de instrumento, e em que
figuram como executados Hélio Antônio Ruiz e Paula Fernandes da
Motta, houve a formalização da penhora sobre o mesmo bem, com a
consequente arrematação e depósito dos valores.
Neste
contexto,
o
ora
agravante,
peticionou junto ao processo n. 0000871-05.2002.8.26.0602, que tramita
na 3a Vara Cível de Sorocaba, em que figura como exequente, pleiteando
a penhora no rosto dos autos 0027878-78.2016.8.26.0602 (principais a
este agravo de instrumento) do valor excedente da penhora.
Contudo, o juízo daquele processo (3a
Vara Cível de Sorocaba) entendeu não se tratar de penhora no rosto dos
autos, uma vez que se tratam de executados diversos (a empresa e a
pessoa física sócia), sendo o caso de concurso singular de credores, com
fulcro no artigo 908 e seguintes do Código de Processo Civil.
Não obstante, ao peticionar no bojo do
processo principal na qualidade de terceiro interessado, pretendendo a
instauração de incidente de concurso singular de credores, teve sua
pretensão indeferida, motivo pelo qual maneja o presente agravo de
instrumento.
Embora se sensibilize com a situação do
agravante, o qual há anos vem tentando satisfazer o seu crédito sem
sucesso, verifica-se dos autos em sua própria petição de agravo de
instrumento que a penhora alegada não foi ultimada, ao contrário do
que alega. Conforme narrado pelo próprio agravante, há uma nota de
devolução ao pedido de penhora expedida pelo escrivão competente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2164708-38.2020.8.26.0000
VOTO No 28.372
5
indicando estar prejudicada a formalização do ato averbado pretendido,
uma vez que o imóvel é de propriedade de Boa Vista Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (fls. 10), datada de maio de 2010.
Ademais, ao contrário do quanto decidido
pelo juízo da 3a Vara Cível, não houve desconsideração da personalidade
jurídica da empresa lá executada que autorizasse o recaimento da
execução nos bens de seu sócio, o qual não figura como executado
naquele processo.
Assim, não há que se falar em concurso
singular de credores, já que os credores do ora exequente e do agravante
não são comuns.
Ainda que o agravante alegue ter havido
penhora do mesmo imóvel, restou demonstrada a nota devolutiva do
pedido que tal ato não se formalizou.
O imbróglio foi instaurado quando se
considerou válida a penhora de imóvel de titularidade de terceiro pelo
juízo da 3a Vara Cível, sendo que a execução deverá prosseguir naqueles
autos, com eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada.
Assim, revogo a liminar precariamente
concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Revoga-se
a liminar concedida e Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora